Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-69.2026.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701143-69.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Considerando a distribuição em duplicidade do presente recurso noticiada pela agravante na petição precedente, defiro o pedido formulado e determino o cancelamento da distribuição deste agravo, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora